Tribunal: TJSP
Processo: 1502328-95.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ameaça – Intimidações sérias e idôneas que infundem fundado temor na vítima – Caracterização
Resta caracterizado o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, na hipótese de restar evidenciado que as intimidações do acusado, ameaçando a vítima, foram sérias e idôneas, infundindo-lhe verdadeiro receio de vir a sofrer mal injusto e grave.

Lesão Corporal – Violência doméstica - Conjunto

Ementa:
Ameaça – Intimidações sérias e idôneas que infundem fundado temor na vítima – Caracterização
Resta caracterizado o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, na hipótese de restar evidenciado que as intimidações do acusado, ameaçando a vítima, foram sérias e idôneas, infundindo-lhe verdadeiro receio de vir a sofrer mal injusto e grave.

Lesão Corporal – Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente – Exame de corpo de delito associado a declarações coerentes prestadas pela vítima e por testemunha – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra do ofendido, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Cálculo da Pena – Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Lesão Corporal – Violência doméstica – Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos – Impossibilidade por vedação expressa do art. 44, I, do CP
Em se cuidando de lesão corporal dolosa praticada no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consoante expressa vedação legal, contida no inciso I, do art. 44, do CP.

Pena – Suspensão condicional da pena privativa de liberdade – Descabimento por não preencher o réu os requisitos do art. 77, I e II, do CP
Em se tratando de agente reincidente que pratica a conduta criminosa com elevada culpabilidade, impelido por motivos de acentuada reprovabilidade, será descabida a suspensão condicional da pena (sursis), independentemente do quantum estabelecido, uma vez que, além da vedação expressa do inciso I, sua concessão exige que o agente preencha os requisitos previstos no art. 59 do mesmo diploma, nos termos do art. 77, II, do CP.

Pena – Práticas de crimes em âmbito de violência doméstica e familiar contra mulher – Violência e grave ameaça – Condenação de reincidente por crime punido com detenção e reclusão – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação de reincidente por crime punido com detenção ou reclusão, no âmbito de violência doméstica e familiar contra mulher, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e o disposto no art. 33, caput, do CP.